Tribunal: TJDFT
Processo: 0717526-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717526-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HESA 19 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: MARCELO BRANDAO GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HESA 19 – Investimentos Imobiliários Ltda, Helbor Empreendimentos S/A e EBM Desenvolvimento Urbano e Incorporações S/A, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo 24a da Vara Cível de Brasília, na ação de cumprimento provisório de sentença, n. 0724384-16.2020.8.07.0001, que acolheu a impugnação apresentada pela parte exequente e determinou o envio dos autos à contadoria judicial para acrescentar ao cálculo de atualização do débito a multa e honorários, conforme art. 523, §1o, do CPC. A decisão foi objeto de embargos de declaração, tendo sido rejeitado (Id 90808675, do processo principal). Nas razões do recurso, aduzem os agravantes que efetuaram o pagamento da quantia incontroversa no prazo legal, conforme dispõe o art. 523, caput, do CPC, demonstrando o interesse de realizar o pagamento voluntário do débito que entendiam como efetivamente devido. Aduzem que a impugnação apresentada pelas executadas não teve pedido de concessão de efeito suspensivo, o que afasta a alegada natureza de depósito garantia. Relatam que durante o cumprimento provisório da sentença as executadas não se opuseram ao levantamento do depósito. Aduzem que o STJ tem entendimento de que as penalidades do art. 523, §1o, do CPC, aplicam-se quando o levantamento do depósito está vinculado a qualquer discussão acerca do débito, o que defende não ser o caso dos autos. Requerem a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada ao defenderem a probabilidade do direito e o perigo de dano consubstanciado no risco de adoção de medidas constritivas do patrimônio das agravantes. Ao final, pleiteiam pela reforma da decisão, afastando a incidência das penalidades dispostas no art. 523, §1°, do CPC (multa e honorários). Preparo regular (Id 26092616 e Id 26092617) Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I[1], do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único[2], por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ter a eficácia suspensa se da imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave ou o risco ao resultado útil do processo proveniente da decisão interlocutória agravada, e à relevância da fundamentação deduzida, que evidencie a probabilidade do direito vindicado, (art. 303[3], CPC). Não se conformam os agravantes em ter que pagar a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença, uma vez que efetuado o depósito no prazo legal. Assiste razão às requeridas/agravantes. Ao compulsar os autos, verifica-se que a decisão de Id 76109734, disponibilizada no DJe em 04.11.2020, determinou prazo para depósito do valor de R$43.197,20, nos seguintes termos: Vistos, etc. Anote-se o início da fase de cumprimento de sentença. Considerando o pedido do Credor, fica a Parte Executada intimada a efetuar o pagamento da condenação que lhe foi imposta, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de ser acrescido ao débito multa de dez por cento e, também, honorários de advogado de dez por cento, tudo conforme art. 523, §1o do CPC. Atente-se a Parte Executada para o valor indicado na inicial no montante de R$ 43.197,20 (quarenta e três mil cento e noventa e sete reais e vinte centavos), conforme planilha de ID no 75068328. O Executado será dado por intimado por publicação deste despacho, a teor do art. 513, §2o inciso I, do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me conclusos para início da fase de expropriação. Atente-se ainda a parte que o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação começa a correr imediatamente após o término do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, independentemente de nova intimação e de penhora de bens (art. 525, caput, do CPC). Os agravantes efetuaram o depósito no valor de R$42.753,05 (quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), em 24.11.2020, conforme recibo de Id 78252122. O depósito foi a menor em R$444,15 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos). Em 26.11.2020, os agravantes/executados apresentaram impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente alegando excesso de execução, sendo refutado pelo exequente. Diante da divergência apontada pelas partes, o juiz determinou o envio dos autos ao contador do juízo, no entanto, os cálculos foram apresentados com erro no cálculo referente aos honorários e as despesas processuais adiantadas, uma vez que a condenação da sucumbência foi recíproca de 5% para cada parte e o cálculo foi elaborado considerando 10%, conforme se verifica nos cálculos de Id 83477421, que apresentou resultado no valor total de R$44.559,04 atualizados até a data do depósito (24.11.2020), indicando saldo remanescente de R$1.909,48. Os executados, ora agravantes, indicaram equívoco nos cálculos efetuados pela contadoria judicial, tendo o magistrado enviado novamente aos autos à contadoria para conferência dos cálculos anteriormente apresentados. Nos cálculos de Id 86157910 e Id 86157908, a contadoria judicial apurou pagamento a maior no valor de R$432,95 (quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos). Ou seja, o cálculo exequendo de fato continha excesso, o levou à determinação de depósito pelos executados em valor a maior que o efetivamente devido. Ato seguinte, o exequente peticionou (Id 87965942, do processo de referência) requerendo a imposição da penalidade constante do art. 523, §1o, do CPC, sob o argumento de que o depósito efetuado pelos executados não teve a finalidade de pagamento voluntário, mas apenas garantir o juízo para viabilizar a impugnação. O pedido foi acatado pelo magistrado, tendo proferido a decisão ora agravada. Assim relatado, constata-se que o valor de R$42.753,05, depositado em 24.11.2020, pelos agravantes, ocorreu dentro do prazo de 15 dias e no valor exato do débito. O caput do art. 523 dispõe que no caso de condenação por quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença ocorre mediante requerimento do exequente, sendo o executado intimado a pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. E o seu §1o estatui que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Portanto, reza a lei que a fase executiva depende de iniciativa do credor. O credor apresentou planilha de cálculo (Id 75068328), no valor total de R$43.197,20, para fins de cumprimento de sentença. Os executados, ora agravantes, efetuaram depósito no valor de R$42.753,05 por entenderem que o valor executado estava a maior em R$444,15 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos). De fato, após verificação pela contadoria judicial, restou configurado o excesso de cálculo apresentado pelo credor em R$432,95 (quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), em 24.11.2020, data do depósito. Nos termos do art. 525, do CPC, a impugnação prescinde de penhora. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação, contudo, depende de requerimento da parte executada e da garantia do juízo com penhora, caução ou depósito em valor suficiente, conforme prevê o §6o, do mencionado artigo. Confira-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Na impugnação apresentada pelos agravantes, depois de realizado o depósito (Id 78252119, do processo de referência), não houve requerimento de atribuição de efeito suspensivo, conforme indica o §6o, do art. 525, do CPC. Veja-se que o depósito foi efetuado dia 24.11.2020, a impugnação em 26.11.2020 com o seguinte requerimento: Ante o exposto, as executadas requerem a juntada aos autos do comprovante de depósito da quantia que entendem devida, no valor de R$42.753,05 (quarenta e dois mil setecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos). As executadas requerem ainda que seja julgada procedente a presente impugnação ao cumprimento provisório de sentença, a fim de declarar a existência de manifesto excesso de execução. Portanto, a impugnação apresentou como valor incontroverso o valor do depósito (R$42.753,05), afirmando que houve excesso de execução, o que foi devidamente comprovado pelos cálculos efetuados pela contadoria judicial (Id 86157910, do processo de referência). Constata-se, portanto, que a parte devedora não resistiu ao pagamento do valor devido, mas contra o excesso da execução. Assim, realizado o depósito da parte incontroversa, poderia ter sido levantado pelo credor desde o princípio do cumprimento da sentença, já que a parte controversa era pouco mais que R$430,00 (quatrocentos e trinta reais). O processo não pode viabilizar o enriquecimento sem causa, portanto, infere-se que o erro de cálculo apontado pela parte agravante/executada está comprovado pelos cálculos de Id 86157910, do processo de referência. Ante o exposto, presente a probabilidade do direito e o risco de dano, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito pelo colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II[4], do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, conforme dispõe o art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; Brasília-DF, 12 de junho de 2021, 15:04:50. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator